Tribunal: TJDFT
Processo: 0739153-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARRENDAMENTO MERCANTIL - LEASING. IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PERDA PARCIAL DO INTERESSE RECURSAL. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta por arrendante mercantil, sob a alegação de nulidade de CDAs e ilegitimidade passiva.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão refere-se à legitimidade passiva para figurar no polo passivo de execução fiscal e a responsabilidade tributária para o pagamento de IPVA de veículo objeto de arrendamento mercantil.
III. Razões de decidir.
3. É reconhecida a perda parcial e superveniente do interesse recursal quanto a CDAs submetidas ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF-2023.
4. A arrendante mercantil é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, visto que a Lei Distrital no 7.431/1985, em seu art. 1o, §§ 7o e 8o, prevê expressamente a responsabilidade do titular do domínio útil pelo pagamento do IPVA na vigência do contrato de arrendamento mercantil – leasing.
5. A instituição financeira, por deter a posse indireta do bem, conservando a qualidade de proprietária até a efetiva transferência do domínio ao arrendatário, pode figurar como responsável tributária pelo IPVA, em hipótese de arrendamento mercantil.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É contribuinte do IPVA a titular do domínio útil do veículo, nos casos de arrendamento mercantil, nos termos da Lei Distrital n. 7.431/1985.”